Tribunal: TJSP
Processo: 1072892-20.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RECURSO - Embargos de declaração – Pretensão de modificação do v. acórdão – Inadmissibilidade – Embargos com nítido caráter infringente e, por isso, rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1072892-20.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é
embargado ZURICH BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1072892-20.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 52719t
2
Embargos de Declaração Cível no 1072892-20.2019.8.26.0002/50000
Embargante: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
Embargado: Zurich Brasil Companhia de Seguros
Comarca: São Paulo
Voto no 52719t
RECURSO - Embargos de declaração
Pretensão de
modificação do v. acórdão Inadmissibilidade Embargos
com nítido caráter infringente e, por isso, rejeitados.
Contra o v. acórdão de fls. 383/390, que deu provimento
ao recurso de apelação interposto por Zurich Brasil Companhia de Seguros,
nos autos da ação regressiva ajuizada contra Tam Linhas Aéreas S/A, para
condenar a ré ao pagamento do valor exigido na inicial, apresenta esta
embargos de declaração. Traça considerações sobre a decisão embargada,
indicando pontos em que seria omissa.
É o relatório.
Pela fundamentação que trazem, os presentes embargos
de declaração são manifestamente infringentes, eis que pretensão da
embargante, se acolhida, resultaria em outra decisão que não aquela
proferida nos autos.
Ora pois, já em Pimenta Bueno se dizia que, nos
embargos de declaração, não se pode pedir correção, alteração ou mudança
alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e
unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em que se
elabora. Eles pressupõem que na declaração haja uniformidade de decisões e
não inovação, porque declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir
ou estabelecer disposição nova (RJTJESP 92/328). Assim também disse o
sumo Pontes de Miranda, em clássica tomada: nos embargos declaratórios,
não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima (RJTJESP 87/324).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1072892-20.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 52719t
3
O Colendo Superior Tribunal de Justiça pontifica que
delira da via declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento
rejulga a causa (REsp. no 2604-AM, RSTJ 21/289). No mesmo sentido,
daquela Egrégia Corte de Justiça: REsp. no 224-RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. no
4552-DF, RT 668/181.
O
Pretório
Excelso
tem
proclamado
o
mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836).
Ademais, o juízo não está obrigado a manifestar-se sobre
todos os pontos da demanda se já encontrou elementos para seu
convencimento e se seu conteúdo excluir as demais teses.
É que “O juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas
e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (JTJ 259/14).
Observe-se, aliás, que todas as questões suscitadas
quando da interposição do apelo foram objeto de análise pela Turma
Julgadora. Assim, ainda que não se tenha apontado os artigos legais que
fundamentaram a decisão, o Acórdão embargado não se revela omisso, até
porque mencionada providência não é reclamada pelo ordenamento jurídico
em vigor.
Nesse sentido, confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Norma constitucional não indicada
expressamente no texto do acórdão - Pretensão fundada na necessidade de
prequestionamento
-
Inadmissibilidade
-
Embargos
rejeitados.
Entendimento explícito a respeito de certo comando legislativo ocorre
sempre que o Juiz ou tribunal emite julgamento ajustado ou contrário ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1072892-20.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 52719t
4
texto legal, sem impositiva citação a artigos, incisos e alíneas incidentes na
espécie, concreta. O intérprete há de notar necessariamente que o teor da lei
mereceu devida cogitação para influenciar o julgamento.” (Embargos de
Declaração n. 230.558-1 - São Paulo - 2a Câmara Civil - Relator:
Vasconcellos Pereira - 26.09.95 - V. U.)
Veja-se que todas as questões foram expressamente
enfrentadas na decisão vergastada, não havendo que se falar em vício a
justificar sua reforma em sede de embargos de declaração:
O aresto observou que o pedido de reforma solicitado
tinha condições de provimento. Os fundamentos eram suficientes para tanto,
não havendo necessidade de se manifestar o julgador quanto a cada minúcia,
se os elementos para convencimento eram suficientes e se seu conteúdo
excluía as demais teses. Ademais, a sentença reformada não se serviu da tese
ora questionada em seus argumentos.
De todo modo, não cabe aplicação da Conveção de
Montreal no caso em comento.
Nossos
Tribunais
superiores
já
sedimentaram
entendimento no sentido de que, em transporte internacional, seja de pessoas
ou de cargas, prevalece a Convenção de Montreal, em detrimento da
legislação interna (REsp 1341364-SP).
Essa convenção teria relevância, entre outras questões,
para se definir o prazo de prescrição do direito invocado, bem como o valor
indenizatório.
Ocorre que, no caso, por se tratar de direito de regresso
de seguradora, a Convenção internacional não seria aplicável.
Conforme art. 37 da Convenção de Montreal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1072892-20.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 52719t
5
“Nenhuma das disposições da presente Convenção afeta a existência ou não do
direito de regresso da pessoa responsável pelo dano, contra qualquer outra pessoa.”
A própria convenção, então, observou que não poderia
afetar direito de regresso. Bem por isso, pretensão dessa natureza segue as
normas internas.
Além disso, cabe observar aplicação da Súmula no 188
do STF que assim dispõe:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite do
contrato de seguro.”
Ao indenizar a parte beneficiária, a seguradora sub-rogou-
se em seus direitos.
Em suma a v. decisão embargada não se apresentou
omissa, contraditória, ou obscura. Aduziu ampla fundamentação sobre os
pontos da controvérsia, e concluiu na conformidade dela, motivo pelo qual
nada enseja para o campo de declaração.
Daí porque os embargos declaratórios são rejeitados.
MELO COLOMBI
Relator